Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO RÉU: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO, buscando a rescisão do acórdão 1068057, que no seu entender violou manifestamente norma jurídica. A parte autora, em apertada síntese, aduz que foi empossada no cargo de Agente de Atividades Complementares de Segurança Pública (auxiliar de necropsia) do Instituto Médico Legal de Brasília-DF (IML), aos 15/07/1998. Posteriormente, por se considerar amparada pela exceção prevista no Art. 37, XVI, alínea “C” da Carta Maior, prestou concurso público junto a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e, em 24/03/2000, foi empossada no cargo de Auxiliar de Enfermagem. Após responder Processo Administrativo Disciplinar por acumulação indevida de cargo público, aos 24/04/2013, fora demitida do cargo de auxiliar de enfermagem. Sustenta que a demissão ocorrida após 13 (treze) anos e 01 (um) mês da posse no último concurso, violou manifestamente a Lei 9.784/1999, mais especificamente seu art. 54, tendo em vista que o prazo para a Administração rever seus atos é de 05 (cinco) anos. Afirma que a questão debatida é a ilegalidade do PAD que a demitiu em face da irregularidade na acumulação dos cargos, tendo em vista que a Administração Pública quedou-se inerte por longos anos, prescrevendo seu direito. Cita jurisprudência para abalizar sua tese. Requer a concessão inaudita altera pars de tutela antecipada, com o fim de que sejam suspensos os efeitos da sua demissão, para que seja reintegrada ao cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, pugna pela procedência da demanda com a rescisão do acórdão 1068057, proferido pela 5a Turma Cível com declaração de nulidade do PAD que originou na demissão da requerente. Preparo ao Id. 18069932. Depósito da ação rescisória ao Id. 18069931. É o relato do necessário. DECIDO. Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade da peça de ingresso, recebo a inicial. Passo, agora, à análise do pedido da autora quanto à concessão de tutela cautelar, a qual objetiva sua reintegração ao cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Pontuo que a concessão de qualquer pedido liminar, via de regra, mitiga os princípios processuais da ampla defesa e do contraditório, e, por se tratar de medida excepcional, seu deferimento deve ser analisado com cautela singular, ainda mais quando implicar sua concessão no bojo da ação rescisória, a qual se trata se medida excepcionalíssima em nosso ordenamento jurídico, que tem o desiderato de desconstituir a própria coisa julgada. Apesar dos esforços da autora, entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da medida postulada. Explico. Compulsando os autos e as razões tecidas pela requerente, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, eis que, pelo menos em uma análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do direito invocado na exordial. É importante destacar os ensinamentos de Daniel Neves[1] (pg 1483/1484) acerca do manejo de rescisória fulcrada em violação manifesta de norma jurídica: “Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída". (grifo nosso) Ora, pela sua narrativa, depreende-se que houve regular processamento de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e posterior decisão judicial que o convalidou, em razão de ausência de ilegalidade no ato que culminou com a demissão da requerente. Assim, não verifico, nesta análise sumária, que a coisa julgada a ser rescindida violou frontalmente qualquer norma jurídica, já que, ao que tudo indica, o órgão julgador, em momento apropriado, analisou detidamente a controvérsia sobre os fatos expostos, não havendo desatenção nem desconsideração quanto aos fatos e provas então colacionada. Não denoto, ainda, qualquer erro crasso na fundamentação do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, uma vez que foi, aparentemente, dada solução adequada ao litígio e consentânea com as normas jurídicas vigentes, não obstante ser contrária à pretensão da parte autora. No que tange ao periculum in mora igualmente este não se encontra presente. Pontuo que a requerente expressamente afirmou que foi demitida em 24/04/2013, sendo despiciendo tecer maiores considerações acerca da presença deste requisito para a concessão da medida liminar ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Cite-se a parte requerida, para responder no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970[2] do Código de Processo Civil c/c artigo 190[3] do RITJDFT. Intime-se a parte autora desta decisão. [1] Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpcao Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 1.483/1.484. [2] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [3] Art. 190. Recebida a petição inicial, o relator determinará a citação do réu, assinando-lhe prazo, nunca inferior a quinze nem superior a 30 (trinta) dias, para apresentar resposta. Brasília, 27 de julho de 2020 17:21:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator